Tribunal: TJSP
Processo: 1006461-94.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Controvérsia a respeito do pagamento de mensalidade – Cancelamento do plano – Inadequação – Comprovação da quitação de boleto – Danos morais – Inocorrência – Não restou evidente que os usuários do plano de saúde foram afetados ou que efetivamente tiveram atendimento negado. Recurso provido.